Tribunal: TJSP
Processo: 2288571-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Habeas Corpus – Execução Penal Unificada no 0005993-80.2017.8.26.0502 – Impetração pleiteando a retificação do cálculo de penas, sob o argumento de que o Juiz da execução entendeu que a reincidência prevista no artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, com redação incluída pela Lei no 13.964/2019 ("Pacote Anticrime)", não precisa ser específica em crime hediondo ou equiparado, de modo

Ementa:
Habeas Corpus – Execução Penal Unificada no 0005993-80.2017.8.26.0502 – Impetração pleiteando a retificação do cálculo de penas, sob o argumento de que o Juiz da execução entendeu que a reincidência prevista no artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, com redação incluída pela Lei no 13.964/2019 ("Pacote Anticrime)", não precisa ser específica em crime hediondo ou equiparado, de modo que o reeducando deverá cumprir 60% (3/5) da pena corporal para fins de progressão de regime – Descabimento – Hipótese que ensejaria o não conhecimento da impetração, considerando que o impetrante pretende, pela via inadequada e em momento inoportuno, discutir questões que deveriam ser apreciadas através do agravo em execução por ele interposto no dia 05/03/2020 (autos no 0003079-38.2020.8.26.0502), o qual não foi conhecido pela primeira instância porque o defensor constituído pelo reeducando, ora paciente, não instruiu adequadamente o referido recurso, mesmo após ter sido intimado para tanto – Inteligência do artigo 197 da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/1984) – Todavia, considerando o manifesto afrouxamento desta interpretação por parte dos Tribunais Superiores, mormente durante a pandemia de COVID-19, a questão é excepcionalmente apreciada nesta estreita via eleita – Fração de 60% (ou 3/5) que se baseia na recidiva específica do agente – Paciente reincidente em crime hediondo (específico) – Correta aplicação da fração de 60% (ou 3/5) – Precedentes do Col. STJ e do TJ-SP nesse sentido – Constrangimento ilegal não configurado – ORDEM DENEGADA.